Tribunal: TJSP
Processo: 1001019-65.2019.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão julgada procedente – Apelação do patrono do réu – Ausência de recolhimento de preparo – Intimação para recolhimento do valor devido, em dobro – Desatendimento – Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000228219
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001019-65.2019.8.26.0549, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é apelante
ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS,
é apelado MARCELO FERNANDES DE LIMA (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001019-65.2019.8.26.0549 -Voto no 13.459
2
VOTO No 13.459 – DIGITAL
Apelação no 1001019-65.2019.8.26.0549
Comarca de Santa Rosa de Viterbo Vara Única
Juiz de Direito: Alexandre Cesar Ribeiro
Apelante: Alexandre N. Ferraz, Cicarelli & Passsold Advogados
Associados
Apelado: Marcelo Fernandes de Lima
Interessada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão julgada
procedente
Apelação do patrono do réu
Ausência de
recolhimento de preparo Intimação para recolhimento do valor
devido, em dobro Desatendimento Deserção configurada
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 75/76, que julgou procedente ação de busca e apreensão
fundada no Dec. Lei 911/69, para declarar rescisão de contrato,
condenando o réu nos encargos processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.
Embargos de declaração a ela opostos foram
rejeitados pela sentença de fls. 85/86.
Apela o patrono do autor para a reforma da decisão,
no que tange à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a
saber: (a) critério percentual e (b) critério equitativo, sendo o primeiro
prevalecente em detrimento ao segundo. Pede concessão do
benefício da gratuidade ou, subsidiariamente, que eventuais custas
sejam pagas pelo réu ao final do processo quando da satisfação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001019-65.2019.8.26.0549 -Voto no 13.459
3
crédito, uma vez que se trata de verba alimentar.
Recurso tempestivo, sem recolhimento de preparo e
não contrariado.
Este o relatório, adotado no mais, o da sentença.
O recurso não comporta conhecimento.
Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo
Civil, “no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e retorno sob pena de deserção.”
A fls. 109 foi proferido o seguinte despacho:
“Vistos.
Indefiro o pedido de diferimento da taxa judiciária
para ao final do processo, por não ser hipótese elencada no
artigo 5o, da Lei Estadual no 11.609/2003. Nenhuma razão
jurídica para tal requerimento.
O fato de o recurso versar, exclusivamente, sobre
honorários advocatícios, não isenta o patrono da autora no
recolhimento do preparo.
Determino ao apelante a comprovar o recolhimento
do preparo, em dobro, observada a disposição do art. 1.007, §
4o, do mesmo Código, no prazo de cinco dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001019-65.2019.8.26.0549 -Voto no 13.459
4
Após, tornem cls”.
O prazo para as providências determinadas,
transcorreu sem manifestação do apelante, operada a deserção (fl.
111).
Por estas razões, meu voto não conhece do recurso,
pois deserto.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)